Tribunal: CARF
Processo: 13628.000703/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13628.000703/2008-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.218 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE JULIO MACHADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL NÃO RECONHECIDA. NEGATIVA
DE AUTORIA.
Não merece prevalecer o lançamento efetuado com base em Declaração de
Ajuste Anual entregue por meio eletrônico, desprovida de assinatura, e cuja
autoria não foi reconhecida pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 26/29) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 30/36) no qual se apurou Compensação Indevida de Carnê-Leão
e/ou Imposto Complementar.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 52/55):
Inconformado com o lançamento, o interessado apresentou impugnação em 24/09/2008,
informando que desconhece a declaração apresentada e que jamais recebeu renda para
ser obrigado a apresentar declaração de imposto de ajuste anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.000703/2008-78
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000703/2008-78

Para instruir o pleito, anexou documentos de fls. 03 a 10.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO ENTREGUE VIA INTERNET. NEGATIVA DE AUTORIA.
REQUISITO ESSENCIAL.
Havendo negativa por parte do contribuinte no que tange à autoria da declaração de
ajuste anual apresentada via internet, deve constar do processo Declaração de Não
Reconhecimento de DIRPF prevista na norma que trata do assunto; devidamente
preenchida e assinada, devendo ser mantido o lançamento na falta deste elemento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/04/2011 (e-fls. 64), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/05/2011 (e-fls. 66/68, 74) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Primeiramente, causou imensa surpresa ao recorrente o recebimento da referida
Notificação de Lançamento, uma vez que em relação ao exercício 2006, ano-calendário
de 2005, o mesmo não apresentou Declaração de Ajuste Anual, tendo, inclusive, ficado
dispensado da apresentação, por não estar incurso em nenhuma das hipóteses de
obrigatoriedade de apresentação.
Na verdade, ha pelo menos 15 (quinze) anos que o recorrente reside no mesmo endereço
acima mencionado e somente trabalha e aufere rendimentos como "pedreiro" autônomo,
recebendo por tais serviços, atualmente, entre R$ 40,00 (quarenta) reais a R$ 45,00
(quarenta e cinco reais) por dia efetivamente trabalhado, não recebendo pelos domingos,
feriados e nem pelos dias em que não encontra serviço e/ou não pode trabalhar.
Portanto, sua renda mensal atual é de, no máximo, R$ 1.170,00, isso considerando os
raros meses em que consegue trabalhar todos os dias, sem uma falta sequer.
Maior surpresa ainda, teve o recorrente ao verificar na Notificação de Lançamento o
“Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados”, no importe de R$ 48.657,31, pois
jamais auferiu esse rendimento ou sequer metade dele, seja no ano-calendário de 2005
ou em qualquer outro de sua vida.
Em 2005, o recorrente recebia entre R$ 25,00 a R$ 30,00 por dia, ou seja, menos do que
nos dias atuais e, portanto, naquele ano, sua renda mensal dava, no máximo, R$ 780,00,
sem direito a férias nem 13°. salário ou qualquer outro rendimento, resultando que
durante todo o ano de 2005 auferiu uma renda bruta de aproximadamente R$ 8.000,00,
considerando os dias parados e a variação em sua renda diária.
Como acima afirmado, o recorrente não possui nenhuma outra fonte de renda senão a de
seu trabalho como “pedreiro” autônomo, não tendo sido diferente em 2005, quando
jamais obteve a renda constante na Notificação de Lançamento em questão.
De igual forma, esclarece que a única vez em sua vida em que apresentou Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda - Pessoa Física, foi no Exercício 2007, Ano-
Calendário 2006, quando obteve Rendimentos Tributáveis no valor de R$ 12.380,00,
também como “pedreiro” autônomo, podendo afirmar, com certeza, que não apresentou
Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2006, ano-calendário 2005 e nem autorizou
a ninguém a fazê-lo.
Não obstante ter esclarecido todos esses fatos na impugnação da Notificação de
Lançamento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Governador
Valadares entendeu de manter o lançamento, ao argumento de que o recorrente não
apresentou “Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF”.
Ocorre que o recorrente não tinha conhecimento da exigência ou sequer da existência da
“Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF” e muito menos foi intimado a
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000703/2008-78

apresentá-la, ao contrário do que consta no processo, pois o recorrente jamais recebeu o
oficio n°. 414/2008, da ARF Caratinga/MG, citado na decisão ora recorrida.
Ressalta que apesar de procurar em todo o site da Receita Federal do Brasil, inclusive
através da ferramenta de busca, não encontrou modelo da referida “Declaração de Não
Reconhecimento de DIRPF”, razão pela qual deixa de encaminhá-la junto com o
presente recurso, colocando-se à disposição para assinar a referida declaração caso a
mesma venha a lhe ser apresentada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que o lançamento foi efetuado com base nas
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual no 07/16.731.619 entregue em
11/03/2006 (fls. 26, 30/36). Não obstante, o contribuinte afirma desconhecer tal documento,
alegando, ainda, que não obteve renda suficiente para ensejar a entrega de declaração no
exercício 2006.
O julgamento de primeira instância, por maioria de votos, manteve a infração
apurada por não ter o contribuinte apresentado a “Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF”
de que trata o Anexo I da Norma de Execução Cofis/Corat/Cotec/Copei no 2004/009, conforme
exposto no Voto Vencedor (e-fls. 55).
Acompanho, contudo, a tese defendida pelo Relator a quo no Voto Vencido, com
destaque para os trechos abaixo reproduzidos (e-fls. 54):
Neste caso, a declaração apresentada foi entregue via Internet, constituindo-se num
documento apócrifo, não havendo, destarte, assinatura a ser confrontada para fins de
aferição da autenticidade do documento. Outrossim, não há nos autos elemento algum
capaz de fornecer indícios de que os dados constantes da declaração guardam correlação
com o contribuinte, sendo inclusive o endereço informado na DAA diverso do domicilio
eleito do interessado (fls. 24).
Também se verificou que não consta qualquer DIRF para o ano-calendário 2005, que
informe o defendente como beneficiário de rendimentos. Inclusive, os valores
informados nas DAA’s apresentadas do interessado em outros anos variam de R$
12.000,00 a R$ 16.000,00 anuais, enquanto a declaração de ajuste anual, mote desse
processo, informou rendimentos tributáveis na monta de R$ 48.657,31.
Ainda, a despeito de não ter valor probante, pois podem se tratar de mera cortesia de
amigos, foram carreadas aos autos as declarações de terceiros de folhas 05 a 07, que
afirmam que o contribuinte trabalha como pedreiro há diversos anos.
Ressalte-se que, a despeito de não ter sido preenchida a “Declaração de não
reconhecimento de DIRPF”, entende essa relatora que não se pode associar a declaração
apresentada com os verdadeiros dados do contribuinte. Assim, à falta de elementos nos
autos que possibilitem identificar, nos moldes da legislação processual, a autoria da
declaração de ajuste anual entregue, é de se acatar a afirmação do interessado no sentido
de não ter apresentado a declaração em comento. O ônus da prova, no caso, é do Fisco,
posto que, a contrário senso, estaria o contribuinte obrigado a fazer a prova negativa da
autoria, não por acaso conhecida também como probatio diabolica (prova diabólica),
pela extrema dificuldade ou impossibilidade em obtê-la.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.218 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000703/2008-78

Com efeito, verifica-se que a Declaração de Ajuste Anual em exame foi entregue
por meio eletrônico e se encontra desprovida da assinatura do declarante, não havendo nos autos
elementos que permitam imputar ao contribuinte a sua autoria.
Além disso, entendo que o objetivo principal da Declaração de Não
Reconhecimento de DIRPF já foi atingido no presente caso, haja vista que o interessado afirmou
tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário que não apresentou a Declaração de Ajuste
Anual objeto do lançamento e não autorizou ninguém a fazê-lo.
O raciocínio acima encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. INDÍCIO DE FRAUDE.
Diante do não reconhecimento do contribuinte da autoria de uma Declaração de
rendimentos, não sendo possível identificar quem efetivamente a apresentou e não
havendo elementos que corroborem as informações nela prestadas, deve-se reconhecer a
improcedência do lançamento.
(Acórdão no 2201-004.039)
DECLARAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE DIRPF.
Declarando a contribuinte expressamente que não foi ela, ou outra pessoa com poderes
específicos outorgados em procuração, quem apresentou a Declaração de Ajuste Anual,
resta suprida a necessidade de assinatura da Declaração de Não Reconhecimento de
DIRPF, prevista no Anexo I da Norma de Execução COFIS/CORAT/COTEC/COPEI
no 2004/009.
(Acórdão no 2201-001.726)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DISPENSA DE ENVIO DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. MULTA INDEVIDA.
Estando o sujeito passivo dispensado de enviar declaração de ajuste anual e afirmando
não tê-la enviado, incabível a multa por atraso na entrega da declaração.
(Acórdão no 2401-007.628)
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a exigência em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital